Tribunal: STF
Processo: HC 230484
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tese de inexistência de indícios suficientes de autoria. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, reconhecendo que os executores agiram a seu mando, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. Não se pode perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, devendo ser preservada a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente. 



    4. Agravo desprovido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



3. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a reprimenda para 21 anos de reclusão. 



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 814.450). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação por ausência de “prova de autoria capaz de apoiar o veredito condenatório em seu desfavor”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular o veredito condenatório, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, eis que não há na decisão que analisou a prova dos autos nenhum elemento concreto que sugira ser o paciente autor intelectual do delito, impondo, assim, um novo julgamento”. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para comprovar esse juízo, reproduzo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    [...] Da análise de todo o conjunto probatório, portanto, o que se conclui é que executores agiram a mando do réu ALEXANDRE, sendo este o autor intelectual do crime, tendo sido o homicídio praticado por sentimento de retaliação, derivado de divergências relacionadas ao tráfico de drogas e da desconfiança dos acusados de que a vítima teria delatando a atividade criminosa da gangue para a polícia, o que caracteriza o motivo torpe do delito. Nota-se que, embora o réu GUILHERME não tenha praticado atos de execução, participou efetivamente do delito na medida em que, em comunhão de desígnios com os outros acusados, conduziu o ofendido para o palco da ação criminosa, ocasião em que os denunciados ROBERT e JUVENIL desferiram diversos disparos, de uma distância próxima, contra a vítima, atingindo-a por 22 (vinte e duas) vezes, não lhe possibilitando a menor chance de defesa, o que comprova, também, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP. E, assim, tendo sido os quesitos respondidos pelos jurados de maneira condizente com as provas colacionadas nos autos, não há ter sido a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo porque, repita-se, os jurados são livres para escolher a solução que lhes pareça mais justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, pois devem decidir de acordo com suas consciências e os ditames de justiça [...].



11. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator